Tribunal: TJES
Processo: 5003310-82.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003310-82.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA CARDOSO FERREIRA
RECORRIDO: BANCO MASTER S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Narra a parte Autora, pessoa física, em síntese, ter sido ludibriada por terceiro que a convenceu a realizar transferência de valores, via PIX, passando-se pelo filho da Postulante; que a beneficiada pelo pagamento foi a pessoa de Diego Lima de Souza, correntista do Réu; que o Requerido admitiu a abertura de uma conta por um estelionatário, tornando-o objetivamente responsável pelo dano causado. Almeja a condenação da parte Requerida à obrigação de restituir o valor desembolsado pela Autora em benefício de terceiro (R$3.100,00); ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais e à obrigação de prestar informações e documentos apresentados no ato da abertura da conta por Diego Lima de Souza.

Em sede de sentença (ID 6842942) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Julgo improcedentes os pedidos indenizatórios. Reconheço a perda do objeto quanto ao pedido de natureza obrigacional (prestação de informações sobre a abertura da conta). Julgo extinto o processo na forma do art. 487, I, CPC.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6842944),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida, ora recorrida, pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 6842947)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, a parte recorrida logrou êxito em demonstrar que os fatos debatidos neste autos ocorreram em função de culpa exclusiva da vítima.

Vale ressaltar, que conforme demonstra o documento id 25018290, a ordem de transferência de valor foi dada à Caixa Econômica Federal, com o qual a parte recorrente mantém relação negocial. A movimentação financeira, a partir desta ordem, foi operacionalizada pela Caixa Econômica Federal, que comunicou ao Banco Master S/A a autorização de lançamento de crédito em benefício de Diego Lima de Souza, correntista deste. Nota-se que não foi o Banco Master S/A quem solicitou muito menos operacionalizou o desfalque do valor de R$3.100,00 em favor de terceira pessoa sem a devida autorização da correntista de uma conta que sequer é sua cliente.

Sendo assim, pelas provas apresentadas pela recorrente, verifico que não é possível estabelecer o nexo de causalidade entre a fraude ocorrida e a suposta falha na prestação de serviço da ré.

Portanto, conclui-se, assim, que a recorrente foi vítima de fraude praticada por terceiro e, no caso concreto, não se verificou a ocorrência de ação ou omissão por parte da recorrida. Dessa forma, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que o dano suportado pela recorrente não decorreu de nenhuma conduta praticada pelo Banco Master S/A. Não há, portanto, demonstração de nexo causal entre os demais pressupostos da responsabilidade civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)